Tribunal: TJBA
Processo: 8015509-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015509-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADALBERTO ABREU NASCIMENTO e outros Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS IMPETRADO: VARA DO JURI DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, IV, E 121, § 2º, IV C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. - Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, no qual o Impetrante alega a falta de fundamentação e desnecessidade da prisão. - Contudo, razão não assiste ao Impetrante, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado, no qual ficou demonstrada a necessidade da custódia para fins de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da gravidade em concreto dos delitos. - Com efeito, a necessidade da custódia está devidamente evidenciada no decreto preventivo, através de fundamentação idônea e elementos concretos presentes nos autos. - As boas condições pessoais do Paciente, enaltecidas pelo Impetrante, não conduz necessariamente à concessão da ordem, quando a restrição do direito de locomoção se fizer necessária para resguardar a ordem pública, exatamente como ocorre na espécie vertente. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015509-77.2024.8.05.0000 impetrado pelo Belº. Genivaldo Araújo dos Santos (OAB-BA. 37.311), em favor do Paciente ADALBERTO ABREU NASCIMENTO, apontando, como Autoridade Coatora, o MM. JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS -BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus , nos termos do voto do Relator.